Tribunal: TJBA
Processo: 0518050-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518050-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL MARAMBAIA DOMINGUEZ e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO CLAUDIO DE LIMA COSTA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR

Advogado(s)
:
EDUARDO ALCANTARA ANDRADE FILHO, ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE VERIFICADA - EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO SOBRE BEM ADQUIRIDO POR CONTRATO PARTICULAR – SÚMULA 84/STJ – CASO CONCRETO - AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVA DE POSSE SOBRE O IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA JUNTADO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA OU REGISTRO OFICIAL QUE PERMITA ANALISAR MINIMAMENTE SUA AUTENTICIDADE INCLUSIVE QUANTO A QUEM ASSINA PELA PESSOA JURÍDICA VENDEDORA – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados pela parte apelante, em sede de embargos de terceiros, onde contestava a penhora de bem adquirido pelos mesmos, por contrato de compra e venda, não levado a registro.

2. Ao contrário do que sustenta a parte apelada, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de fatos que robustecem seu entendimento quanto aos fatos.

3. Conforme entendimento do STJ: “
3. A jurisprudência desta Corte admite a oposição de embargos de terceiro para defender posse indireta decorrente de promessa de compra e venda de imóvel não registrada (Súmula nº 84 /STJ).
”
(STJ - AgInt no AREsp: 2197077 RJ
).

4. Ocorre que, no caso concreto, não há prova de posse do bem, nenhum dos apelantes reside no imóvel, não há prova que o mesmo esteja em locação em nome dos mesmos, que tenha pago impostos relacionados ao mesmo (IPTU) ou para sua transferência (ITIV), que os vendedores que assinam o contrato de compra e venda em nome da pessoa jurídica tenham poderes para tanto e que durante os últimos dezesseis anos qualquer dos embargantes tenha declarado o bem em seu IRPF.

5. Instada a produzir provas, a parte embargante / apelante se quedou silente, conforme certificado no evento 98659788, restando silente, ainda, quando anunciado o julgamento antecipado da lide na forma do despacho de ID 98659810, sobrevindo a sentença, não havendo nos autos sequer uma única correspondência em nome de um dos mesmos que tenha sido enviada ao referido imóvel.

6. Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518050-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIEL MARAMBAIA DOMINGUEZ e outros (5)
e como apelada
COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .